Tribunal: TJMT
Processo: 1011562-98.2024.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011562-98.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE LOPES SILVA - CPF: 468.522.711-53 (RECORRENTE), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0023-80 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO), SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 75.739.086/0053-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por motorista carreteiro contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais. O recorrente alega ter sofrido abalo em sua imagem após ser mencionado como suspeito em boletim de ocorrência relacionado a furto de carga de soja transportada para as empresas recorridas. Afirma que a imputação de crime lhe causou prejuízos profissionais e requer o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva das empresas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o registro de boletim de ocorrência pelas empresas recorridas, mencionando o recorrente como suspeito de transporte de carga furtada, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O registro de boletim de ocorrência, quando feito de boa-fé e no exercício regular do direito de comunicação às autoridades competentes, não configura ato ilícito. Trata-se de direito assegurado a todo cidadão, que pode relatar às autoridades fatos potencialmente criminosos sem que isso, por si só, gere obrigação de indenizar.

4.

O simples fato de constar como suspeito em boletim de ocorrência, sem abuso ou excesso, não configura ofensa à honra ou à dignidade da pessoa humana, sendo o boletim apenas o início do processo investigativo.

5.

As alegações de prejuízos profissionais carecem de comprovação. Não há nos autos prova de impedimento efetivo ao exercício da profissão em razão do boletim de ocorrência.

6.

Ausente ato ilícito e dano moral indenizável, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O processo teve origem em ação indenizatória na qual o recorrente, motorista carreteiro, alega ter sofrido danos morais em razão de ter sido mencionado como suspeito em boletim de ocorrência relacionado à investigação de furto de carga de soja. Sustenta que, após realizar o transporte e entrega da carga na empresa recorrida, foi posteriormente abordado por um perito de seguradora informando sobre a existência de ocorrência policial contra ele.

A sentença julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que o boletim de ocorrência foi registrado no contexto de investigação legítima e que não há elementos que indiquem que a empresa agiu com má-fé.

Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que houve omissão quanto à valoração da prova do dano e deve ser aplicada a responsabilidade civil objetiva pelo risco da atividade. Sustenta, ainda, que a imputação de crime está lhe causando sérios prejuízos financeiros e morais, pois está sendo impedido de realizar cargas em outras transportadoras devido à restrição em sistemas de gerenciamento de riscos.

Em contrarrazões, a recorrida ADM DO BRASIL LTDA defende a manutenção da sentença, argumentando que agiu no exercício regular de direito ao registrar o boletim de ocorrência, após constatar inconsistências na documentação apresentada pelo recorrente, notadamente a utilização de ordem de carregamento falsa. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos necessários para a configuração do dever de indenizar.

A recorrida SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, embora devidamente citada e intimada, não compareceu na audiência de conciliação, tampouco habilitou advogados nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011562-98.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra-MT

Recorrente(s):

José Lopes Silva

Recorrido(s):

Adm do Brasil Ltda e Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

- PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Colendos pares;

Em relação a preliminar de impugnação à justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos pares;

Nos presentes autos, a questão central consiste em verificar se o registro de boletim de ocorrência pelas empresas recorridas, mencionando o nome do recorrente como suspeito de transporte de carga furtada, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

No caso em análise, verifico que o boletim de ocorrência foi registrado após as empresas recorridas constatarem a ocorrência de furtos de cargas de soja na Fazenda Quatro Estrelas e identificarem inconsistências na documentação apresentada pelo recorrente, notadamente a utilização de ordem de carregamento supostamente falsa e a não apresentação da nota fiscal correspondente.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que o registro de boletim de ocorrência, quando realizado no exercício regular de direito e sem abuso ou má-fé, não configura ato ilícito passível de indenização. Trata-se de direito do cidadão levar ao conhecimento das autoridades fatos potencialmente criminosos para a devida apuração.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DE UM INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADA OFENSA À IMAGEM E À HONRA . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL A SER REPARADO PELA DENUNCIANTE. INACOLHIMENTO . REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL NÃO CONSTITUI, POR SI, CAUSA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DOLO DA COMUNICANTE COM O INTUITO DE CAUSAR PREJUÍZO À INVESTIGADA NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA .
"A LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA IMPUTANDO SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME, POR SI SÓ, NÃO GERA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS, MORMENTE QUANTO INDEMONSTRADA MÁ-FÉ DO COMUNICANTE"
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0503425-20.2012.8 .24.0064, DE SÃO JOSÉ, REL. DES. MONTEIRO ROCHA, SEXTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J . 25-04-2017). HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03021284120178240175, Relator.: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 20/07/2023, Quarta Câmara de Direito Civil)

Como bem destacado na sentença recorrida,
"o mero registro de ocorrência policial, quando feito de boa-fé e no exercício regular de um direito, não configura ato ilícito ensejador de indenização"
. Para que haja o dever de indenizar, é necessário que se comprove que o registro foi feito com má-fé, com o intuito deliberado de prejudicar a pessoa mencionada.

Analisando os fatos e as provas dos autos, não identifico elementos que indiquem que as recorridas agiram com má-fé ou com o intuito deliberado de prejudicar o recorrente. Ao contrário, a documentação juntada aos autos demonstra que havia fundadas suspeitas sobre a regularidade da carga transportada, o que justificava a comunicação às autoridades para a devida apuração.

Quanto ao argumento do recorrente sobre a responsabilidade objetiva pelo risco da atividade, observo que tal teoria não se aplica ao caso, pois o registro de boletim de ocorrência não constitui atividade de risco, mas sim exercício regular de direito. A responsabilidade civil, nesse caso, depende da comprovação de culpa, conforme previsto no art. 186 do Código Civil.

Em relação à alegada violação à dignidade da pessoa humana, entendo que o simples fato de ser mencionado em boletim de ocorrência como suspeito, sem que haja comprovação de excesso ou abuso, não configura, por si só, ofensa à dignidade. O sistema jurídico prevê mecanismos de investigação e apuração de fatos potencialmente criminosos, sendo o boletim de ocorrência apenas o início desse processo.

No que tange aos prejuízos alegados pelo recorrente em sua atividade profissional, verifico que não foram apresentadas provas concretas de que esteja impedido de realizar cargas em outras transportadoras ou que seu nome conste em sistemas de gerenciamento de riscos em razão do boletim de ocorrência. Trata-se de alegações genéricas, sem comprovação nos autos.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessário que o ato ilícito cause efetiva lesão aos direitos da personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. No caso em análise, não há elementos que comprovem tal lesão.

Portanto, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025